Tribunal: STF
Processo: HC 210540
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Americo Lins da Silva Leal e outros em favor de Josuel Torres Pantoja, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA.



    Extraio do ato dito coator: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA, COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA DEFINITIVA DOS RÉUS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 



    1. DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA Da análise detida da decisão que determina o ajuste da dosimetria da pena (fls. 387/389), a Ministra Rosa Weber, não conheceu do HC nº 208.225 Pará, impetrado pela defesa de JOSUEL, no entanto, concedeu a ordem de ofício, entendendo pela ocorrência de flagrante ilegalidade em razão do bis in idem, na consideração da natureza da droga para análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, e para determinar o grau mínimo de redução de pena, na terceira fase, relacionado à aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Dessa forma, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, reforma-se a dosimetria da pena de DAVID HENDERSON DIAS LOPES e JOSUEL TORRES PANTOJA para 4 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB.”



    No presente writ, os Impetrantes asseveram a possibilidade de aplicação da detração penal, com repercussão no regime de cumprimento de pena. Sustentam que ‘o julgador, no momento de proferir a sentença condenatória, para a finalidade específica de fixar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, deverá descontar da pena definitiva o período em que o sentenciado ficou segregado provisoriamente, o que poderá ensejar a fixação de regime inicial mais brando’. Ressaltam o período de 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de prisão cautelar do Paciente. Requerem, em medida liminar e no mérito, a detração da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do writ.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora